Tribunal: STF
Processo: ADI 6415
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA ACAUTELADORA – ARTIGO 12 DA LEI Nº 9.868/1999 – JULGAMENTO DEFINITIVO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – ANFIP ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, do artigo 28 da Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, no que afastado o voto de qualidade, ante empate, em processo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. Eis o teor do preceito impugnado:
    Art. 28. A Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 19-E:
    “Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade a que se refere o § 9º do art. 25 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte."
    Ressalta a própria legitimidade, reportando-se ao artigo 103, inciso IX, da Lei Maior, tendo em vista a condição de entidade de classe de âmbito nacional. Justifica a pertinência temática no fato de o dispositivo atacado afetar diretamente interesses da categoria representada.
    Articula com a inconstitucionalidade formal, apontando alteração, mediante emenda parlamentar, no Projeto de Lei de Conversão, que não guarda pertinência temática com o objeto da Medida Provisória nº 899/2019. Conforme assevera, o ato editado pelo Executivo versava requisitos à transação resolutiva de litígio entre a União e devedores ou partes adversas, visando a autocomposição tributária, evitando a multiplicação de demandas de natureza fiscal. Afirma ausente afinidade material com o preceito questionado, alusivo à disciplina de aspecto procedimental envolvendo o julgamento de processo administrativo. Evoca precedentes do Supremo. Aduz violados os artigos 1º, cabeça e parágrafo único, e 5º, cabeça e inciso LIV, da Constituição Federal.
    Discorre sobre o processo legislativo, destacando não ter sido submetido, à apreciação da comissão mista de Deputados e Senadores à qual competia, nos termos do artigo 62, § 9º, da Lei Maior, a emissão de parecer relativo à proposição, o texto da emenda que resultou na norma impugnada.
    Sob o ângulo material, afirma desrespeitada a presunção de legitimidade dos atos administrativos, decorrente do princípio da legalidade encerrado no artigo 37, cabeça, da Carta da República. Diz da higidez dos procedimentos administrativos, observadas as garantias da publicidade e do devido processo legal, considerados o contraditório e a ampla defesa. Realça a atuação do órgão fiscal na cobrança dos tributos e revisão dos atos administrativos.
    Menciona a composição paritária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, voltada à pluralização democrática na resolução de demandas tributárias. Frisa que a exclusão do voto de qualidade implica prevalência do interesse privado sobre o público, em contrariedade ao princípio republicano, tendo em conta a impossibilidade de controle judicial de ato formalizado pelo Órgão quando vencida a Fazenda Pública. Sublinha o percentual de votos de qualidade favoráveis aos contribuintes nos anos de 2019 e 2020.
    Sustenta a imprecisão do dispositivo atacado, no que concerne ao marco temporal de aplicação.
    Sob o ângulo do risco, aponta a retomada, pelo citado Conselho, das sessões de julgamento mediante videoconferência, a teor da Portaria nº 10.786, de 28 de abril de 2020, do Ministério da Economia.
    Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia do artigo 28 da Lei nº 13.988/2020 e, alfim, a declaração de inconstitucionalidade. Pretende, sucessivamente, seja delimitado o marco temporal de aplicação do dispositivo, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas.
    Consulta ao termo de recebimento e autuação revela haver sido o processo distribuído a Vossa Excelência por prevenção à ação direta de nº 6.399, na forma do artigo 77-B do Regimento Interno.
    2. A racionalidade própria ao Direito direciona no sentido de aguardar-se o julgamento definitivo.
    Aciono o disposto no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999. Providenciem as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    3. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator